Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601504-59.2022.6.20.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidata ao cargo de vereadora, nas Eleições de 2024,
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação das contas se fundamentou em inconsistências nas
despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), especificamente na falta de comprovação do efetivo
trabalho de militância e em pagamentos de honorários advocatícios e
contábeis considerados excessivos em comparação com os valores pagos a
candidatos homens do mesmo partido.
3. A recorrente alega a regularidade dos serviços de militância, a suficiência
das informações contratuais e a desnecessidade de detalhamento excessivo
nas despesas com pessoal, além da prestação individualizada dos serviços
técnicos contratados, requerendo a reforma da sentença com a aprovação
das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade das
despesas com atividades de militância e mobilização de rua, custeadas com
recursos do FEFC, considerando a necessidade de detalhamento das
informações relativas aos locais de trabalho, horas trabalhadas, descrição

Num. 44721853 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:16:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510163725000000043660168
Número do documento: 25091510163725000000043660168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 10:41:56
das atividades executadas e justificativa do preço contratado; e (ii) analisar a
validade
das
despesas
com
honorários
advocatícios
e
contábeis,
questionadas em razão da diferença de valores em relação a outros
candidatos do mesmo partido, e da suposta ausência de justificativa para a
contratação por valores superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Com relação às despesas com atividades de militância, a ausência de
informações detalhadas sobre os locais de trabalho, horas trabalhadas,
descrição das atividades executadas e justificativa do preço contratado, em
desacordo com o art. 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
impõe
a
manutenção
da
determinação
de
devolução
do
valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
6. Quanto às despesas com honorários advocatícios e contábeis, a mera
diferença de valores e

Inteiro teor:
Num. 44721853 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:16:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510163725000000043660168
Número do documento: 25091510163725000000043660168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 10:41:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.248
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600713-
77.2024.6.16.0050 – Contenda – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: MARIA LUIZA BARBOSA PINTO
ADVOGADO: ELAINE CASSIA DE MELO - OAB/PR118827
ADVOGADO: ROGERIO STANCZYK - OAB/PR64643
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidata ao cargo de vereadora, nas Eleições de 2024,
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação das contas se fundamentou em inconsistências nas
despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), especificamente na falta de comprovação do efetivo
trabalho de militância e em pagamentos de honorários advocatícios e
contábeis considerados excessivos em comparação com os valores pagos a
candidatos homens do mesmo partido.
3. A recorrente alega a regularidade dos serviços de militância, a suficiência
das informações contratuais e a desnecessidade de detalhamento excessivo
nas despesas com pessoal, além da prestação individualizada dos serviços
técnicos contratados, requerendo a reforma da sentença com a aprovação
das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade das
despesas com atividades de militância e mobilização de rua, custeadas com
recursos do FEFC, considerando a necessidade de detalhamento das
informações relativas aos locais de trabalho, horas trabalhadas, descrição

Num. 44721853 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:16:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510163725000000043660168
Número do documento: 25091510163725000000043660168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 10:41:56
das atividades executadas e justificativa do preço contratado; e (ii) analisar a
validade das despesas com honorários advocatícios e contábeis,
questionadas em razão da diferença de valores em relação a outros
candidatos do mesmo partido, e da suposta ausência de justificativa para a
contratação por valores superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Com relação às despesas com atividades de militância, a ausência de
informações detalhadas sobre os locais de trabalho, horas trabalhadas,
descrição das atividades executadas e justificativa do preço contratado, em
desacordo com o art. 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
impõe a manutenção da determinação de devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
6. Quanto às despesas com honorários advocatícios e contábeis, a mera
diferença de valores em relação a outros candidatos do mesmo partido, por
si só, não configura irregularidade que comprometa a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mormente quando não há
indícios de má-fé ou desvio de finalidade dos recursos, e os serviços foram
efetivamente contratados e comprovados, na forma do art. 60 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o montante a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$5.000,00, mantendo-se a
desaprovação das contas.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de gastos eleitorais com militância
exige detalhamento dos serviços prestados, incluindo local, horas
trabalhadas, descrição das atividades e justificativa do preço. 2. A variação
de valores em honorários advocatícios e contábeis, por si só, não implica
irregularidade, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e
ausência de má-fé.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 26, VII; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, VII, § 12, 53, II, "c", 60, 74, III, 79, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCe nº 060315455, Rel. Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 02/06/2023; TRE-PR,
PCe nº 060290859, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, PSESS 08/12/2022;
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL NA PCe nº060028273, Rel. Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, DJE 05/02/2025; TRE-MG, RE nº 060039283, Rel. Des.
Antonio Leite De Padua, DJE 18/02/2025; TRE-RN, PCE nº 060150459, Rel.
Des. Fabio Luiz de Oliveira Bezerra, DJE 03/02/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,

Num. 44721853 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:16:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510163725000000043660168
Número do documento: 25091510163725000000043660168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 10:41:56
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARIA LUIZA BARBOSA PINTO, candidata ao
cargo de vereadora, no Município de Contenda/PR, em face da sentença que desaprovou as suas
contas de campanha relativas às Eleições de 2024, condenando-a ao ressarcimento de valores
ao Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 10.976,67, sendo R$ 976,67 de recursos
estimáveis em dinheiro (R$ 351,00 próprios e R$ 625,67 da fonte “outros recursos”) e R$
10.000,00
de recursos financeiros do partido político, oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC (ID 44655349).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas de campanha
da prestadora em razão de inconsistências em despesas realizadas com o FEFC, quais sejam, a
falta de comprovação do efetivo trabalho de militância, bem como pagamentos de honorários
advocatícios e contábeis em valor muito superior ao valor pago por candidatos homens do
mesmo partido (ID 44655386).
O Juízo da 050ª Zona Eleitoral de Araucária/PR julgou desaprovadas as contas apresentadas e
determinou o recolhimento de R$ 8.660,00 ao Erário, com fundamento no artigo 79, §1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE (ID 44655394).
Nas razões do recurso (ID 44655400), a recorrente alega, em síntese, a regularidade nos
serviços de militância, a suficiência de informações contratuais e a desnecessidade de
detalhamento excessivo nas despesas com pessoal, além da atuação mais individualizada dos
profissionais especializados contratados, devendo ser levada em conta a proporcionalidade dos
gastos e a presunção de boa-fé da prestadora. Ao final, requer que o provimento do recurso para
que seja reformada a sentença, com a aprovação das contas e afastamento da determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso (ID 44699413), asseverando que, no que se refere ao pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, houve a suficiente comprovação do regular emprego das verbas
públicas, devendo ser afastada a condenação de ressarcimento destes valores ao Tesouro
Nacional.
É o relatório.

Num. 44721853 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:16:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510163725000000043660168
Número do documento: 25091510163725000000043660168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 10:41:56
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral, no qual a recorrente busca a reforma da
sentença que julgou desaprovadas as suas contas de campanha e determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, sob a alegação de regularidade das despesas realizadas.
O recurso merece parcial provimento.
O parecer técnico apontou inconsistências em despesas realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
No que se refere a despesas pagas com recursos do FEFC, o artigo 53, II, “c”, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)
Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

Num. 44721853 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:16:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510163725000000043660168
Número do documento: 25091510163725000000043660168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 10:41:56
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
Assim, a comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, emitido em nome das candidatas, candidatos ou partidos políticos, contendo informações
detalhadas sobre a operação.
Feitas as considerações iniciais, passa-se à análise individualizada das irregularidades apontadas:
a) Despesas com atividades de militância e mobilização de rua:
Constou no parecer conclusivo (ID 44655386) a existência de inconsistências em gastos eleitorais
com pessoal, custeados com recursos públicos do FEFC, conforme descrito:
Isso porque o relatório preliminar (ID 44655376) já havia constatado a ausência das seguintes
peças, referentes às quais não houve qualquer manifestação pela prestadora:

Num. 44721853 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:16:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510163725000000043660168
Número do documento: 25091510163725000000043660168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 10:41:56
Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a remuneração
ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos
comitês eleitorais.
Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de rua pode ser definida
como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um catalisador de pedido
de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada
compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas para
comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando
utilizadas verbas públicas em campanha.
Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.
Desse modo, a comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar
serviços à campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar os locais de trabalho, as
horas trabalhadas, com a especificação das atividades executadas e a justificativa do
preço contratado.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja comprovado o pagamento ao
destinatário e apresentado o contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento
do serviço prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado, como bem se
observa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO

Num. 44721853 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:16:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510163725000000043660168
Número do documento: 25091510163725000000043660168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 10:41:56
IDENTIFICADA.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEIS
SEM
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/12/2022)

Num. 44721853 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:16:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510163725000000043660168
Número do documento: 25091510163725000000043660168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 10:41:56
Dessa forma, diante da ausência das informações relativas aos local(ais) de trabalho, horas
trabalhadas, descrição / especificação das atividades executadas e justificativa do preço
contratado conforme preço de mercado, bem como considerando que o pagamento das despesas
foi realizado com recursos do FEFC, é cogente a manutenção da sentença que determinou a
devolução do valor de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional.
b) Despesas com honorários advocatícios e contábeis:
Na origem, constou no parecer conclusivo (ID 44655386) que foram identificadas as seguintes
inconsistências nas despesas com honorários contábeis e advocatícios:
A sentença recorrida assim consignou (ID 44655394), no ponto:
“19.No entanto, embora tenha sido alegado que o trabalho profissional exigido pela
campanha eleitoral da interessada teria exigido maior especialização, deixou de
especificar quais teriam sido tais demandas de maior complexidade, apresentando
resposta genérica. Não se pode deixar de destacar, ademais, que não houve,
durante o período eleitoral, o ajuizamento de representações eleitorais, ações
eleitorais como um todo (AIJE, AIME, RCED, etc.) em que figurasse como requerida
a candidata MARIA LUIZA BARBOSA PINTO
e tampouco se verifica que sua
campanha eleitoral teve grande movimentação financeira, situações essas que
poderiam, eventualmente, justificasse a necessidade de pagamento de honorários
em quantidade expressivamente maior do que aquela promovida aos demais
candidatos do mesmo partido.

Num. 44721853 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:16:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510163725000000043660168
Número do documento: 25091510163725000000043660168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 10:41:56
20.Forçoso reconhecer, assim, que a diferença no pagamento dos honorários de
advogado e de contador é injustificada, sendo devido o recolhimento ao Tesouro
Nacional da diferença entre os valores pagos pelos demais candidatos homens,
com Outros Recursos, e aqueles pagos pela prestadora de contas, com recursos do
FEFC, nos moldes, novamente, da fundamentação apresentada pela Unidade
Técnica:
(...)”
Na hipótese, observa-se que foram juntados aos autos os comprovantes de ambas as
transferências bancárias, notas fiscais e correspondentes contratos de prestação de serviços
advocatícios e contábeis nos IDs 44655341 e 44655359.
Deste modo, os documentos fiscais e contratuais apresentados, salvo prova robusta em contrário
de superfaturamento, simulação ou não prestação dos serviços, devem ser considerados para
fins de aprovação das contas, ainda que com ressalvas. A mera diferença de valores em relação
a outros candidatos do mesmo partido, por si só, não configura irregularidade que comprometa a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mormente quando não há indícios
de má-fé ou desvio de finalidade dos recursos.
Nesse panorama, ainda que a decisão recorrida
tenha considerado a diferença de valores
contratados como um impeditivo para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, a simples variação de preços entre candidatos, à luz da jurisprudência eleitoral,
sem a demonstração cabal de sobrepreço injustificado ou de que os serviços não foram
efetivamente prestados, não pode ser o único fundamento para a desaprovação das contas,
especialmente quando os gastos estão formalmente comprovados e justificados pela parte
recorrente.
Nessa linha, cita-se recente julgado desta Corte, no qual constou na fundamentação o seguinte:
“No tocante às discrepâncias nos valores pagos por serviços de campanha pelos
candidatos de diferentes partidos coligados, merece acolhida, em parte, a
justificativa apresentada pelo recorrente de que as diferenças decorrem da
complexidade das campanhas e da demanda específica de serviços contratados.
Com efeito, esse argumento encontra respaldo na própria dinâmica das campanhas
eleitorais, uma vez que, campanhas mais robustas demandam maior número de
serviços.
Além disso, a legislação não estabelece valores padronizados para todos os
candidatos, motivo pelo qual a variação de despesas pode ser justificável desde que
devidamente documentada e comprovada.
Portanto, deve-se afastar a presunção de irregularidade com base apenas na
disparidade de valores, mantendo-se o rigor na análise documental para garantir a
lisura do processo eleitoral e a correta aplicação dos recursos públicos.” (RECURSO
ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060028273, Acórdão,
Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 05/02/2025)

Num. 44721853 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:16:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510163725000000043660168
Número do documento: 25091510163725000000043660168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 10:41:56
No mesmo sentido, o TRE-MG já decidiu em caso onde a discussão central era a
incompatibilidade dos valores pagos por serviços advocatícios e contábeis:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. VEREADOR.
INCOMPATIBILIDADE NOS VALORES PAGOS POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
E CONTÁBEIS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. PROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
Ausência de previsão legal que limite o valor a ser despendido pelos candidatos com
serviços advocatícios e contábeis. Inteligência do §5º do art. 4º da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Não cabe à Justiça Eleitoral se imiscuir nas relações privadas entre
candidatos e prestadores de serviços, com a finalidade de analisar a
compatibilidade de valores. A análise a ser feita nestes autos restringe–se à
regularidade formal e contábil da despesa e licitude de seu objeto. Eventual
indício de fraude ou desvio de finalidade deve ser apurado em procedimento
próprio. A natureza intelectual das atividades e as circunstâncias especiais da
contratação podem ensejar diferenças relevantes nos valores estipulados.
Valores que não se mostram desproporcionais ou desarrazoados.
(...)
(RE nº 060039283 INHAÚMA -MG Acórdão de 12/02/2025 Relator(a): Des. Antonio
Leite De Padua DJE 31, data 18/02/2025)
O TRE-RN também tem considerado que não há como aferir um valor de um serviço jurídico (e,
por extensão, de outros serviços de campanha) com base em critério unicamente comparativo
entre candidaturas e/ou eleições, eis que diversas outras variáveis contribuem para a estipulação
do valor na contratação dos respectivos profissionais e serviços:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATO.
DEPUTADO
FEDERAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE TAXAS
DE CORPO DE BOMBEIROS. CARACTERIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA CAMPANHA.
DESPESA
MATERIALMENTE
COMPROVADA.
FALHA
AFASTADA.
DUPLA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COORDENADOR E DE MOTORISTA. IRREGULARIDADE MATERIAL. AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONTRATAÇÃO
DE
PESQUISAS
ELEITORAIS
E
PRODUÇÃO
DE
JINGLES,
VÍDEOS,
GERENCIAMENTO
DE
REDES
SOCIAIS,
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULO
TIPO
CAMINHÃO COM CARROCERIA TRIO ELÉTRICO E LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PARA INSTALAÇÃO DO COMITÊ DE CAMPANHA. GASTOS DEVIDAMENTE
DEMONSTRADOS.
VÍCIOS
AFASTADOS.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
JURÍDICOS FORNECIDOS NA CAMPANHA. IRREGULARIDADE MATERIAL DE
APENAS UM CONTRATO. DUPLICIDADE TERRITORIAL EM RELAÇÃO AO
CONTRATO FIRMADO PARA A REGIÃO ALTO–OESTE E AUSÊNCIA DE NOTA

Num. 44721853 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:16:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510163725000000043660168
Número do documento: 25091510163725000000043660168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 10:41:56
FISCAL.
DESPESAS
SEM
SUPOSTA
NOTA
FISCAL
(ORNAMENTAÇÃO
E
PUBLICIDADE POR CARROS DE SOM). FALHA SANADA. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES
MALVERSADOS
AO
TESOURO
NACIONAL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
(...)
– Das despesas com serviços jurídicos fornecidos na campanha
34. O órgão de análise apontou o pagamento de despesas com serviços jurídicos e
contábeis fornecidos à campanha do prestador e custeados com recursos do Fundo
Partidário e Eleitoral, pontuando que, além dos valores terem ultrapassado a média
de mercado para tais serviços, no que concerne à assessoria e consultoria jurídica
houve duplicidade de contratação e sobreposição territorial, considerando as regiões
em que é dividido o Estado potiguar.
35. No que atine aos valores especificados em cada contrato, esta Corte já firmou o
entendimento de que "não há como aferir um valor de um serviço jurídico com base
em critério unicamente comparativo entre candidaturas, eis que há outras variáveis
que contribuem para a estipulação de valor na contratação dos respectivos
profissionais" (PCE 06014750, rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. em
12.12.2022, publ. em sessão).
(...)
(0601504-59.2022.6.20.0000
PCE
nº
060150459
NATAL
-RN
Acórdão
de
29/01/2025 Relator(a): Des. Fabio Luiz de Oliveira Bezerra DJE 22, data 03/02/2025,
pag. 2-22)
Embora este último precedente se refira especificamente a serviços advocatícios, o princípio pode
ser estendido a outros serviços essenciais de campanha, como os questionados no presente
caso, desde que haja comprovação da contratação e da prestação dos serviços, o que, a
princípio, não foi negado na decisão de primeira instância, que se ateve à questão dos valores.
A análise da razoabilidade não pode se limitar apenas a uma comparação aritmética de valores,
desconsiderando as peculiaridades de cada campanha, a complexidade dos serviços contratados
e a autonomia das partes em negociação.
Outrossim, ainda que os recursos tenham origem no FEFC, a aferição da regularidade da
despesa deve observar se o serviço foi efetivamente contratado e comprovado, na forma do art.
60 da Resolução nº 23.607/20192 do TSE, o que se evidencia.
Por fim, tendo sido verificada devida comprovação dos gastos com advogado e contador, mister a
reforma da sentença, para afastar a irregularidade ora analisada e a correspondente
determinação de devolução do valor de R$ 3.660,00 ao Tesouro Nacional.
III. Em conclusão, o valor total a ser devolvido ao Tesouro Nacional deve ser reduzido para R$
5.000,00, mantendo-se, no entanto, a desaprovação das contas, uma vez que a irregularidade

Num. 44721853 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:16:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510163725000000043660168
Número do documento: 25091510163725000000043660168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 10:41:56
remanescente representa 45,5% do total de recursos arrecadados na campanha (R$ 10.976,67).
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por MARIA LUIZA BARBOSA PINTO, para o fim de reduzir para R$
5.000,00 o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme art. 79, §1º da Resolução nº
23.607/19 do TSE, mantendo-se a desaprovação das contas, nos termos do artigo 74, III, da
mesma Resolução.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600713-
77.2024.6.16.0050 - Contenda - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: MARIA LUIZA BARBOSA PINTO - Advogados do(a) RECORRENTE:
ELAINE CASSIA DE MELO - PR118827, ROGERIO STANCZYK - PR64643 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
09.09.2025.